Tribunal: TJDFT
Processo: 0728616-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há nas disposições concernentes à transação (art. 840 a 850 do CC) menção a eventual necessidade de a parte celebrante constituir advogado ou representante judicial para que o acordo seja passível de homologação judicial, exige-se, tão somente, que a parte seja capaz, o objeto seja lícito, possível e determinado/determinável e a forma seja a disposta na segunda parte do art. 842, do CC, isto é, escritura pública, ou termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.
2. Se o pacto firmado pelas partes cumpriu as exigências legais, a ausência de advogado constituído nos autos pela parte devedora não gera óbice à homologação judicial.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.